Tribunal: TJMT
Processo: 1011186-77.2020.8.11.0015
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011186-77.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Pessoas com deficiência, Educação Profissionalizante]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Márcio Vidal (Convocado), Dr. Alexandre Elias Filho.)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA DE ESCOLA ESTADUAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – FALHA TÉCNICA NO SISTEMA – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO NOS AUTOS QUANDO DA CITAÇÃO – COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS EFETIVADOS APÓS A PRÁTICA DO ATO VICIADO – RECURSO PROVIDO.

1. No presente caso, restou comprovado que o
Estado de Mato Grosso não tomou conhecimento da citação expedida nestes autos, devido à ausência de vinculação da Procuradoria-Geral do Estado no momento da expedição eletrônica,
o
que prejudicou o exercício do contraditório e da ampla defesa.

2. Nos termos do artigo 280 do Código de Processo Civil,
“as citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais”,
razão pela qual a falha no sistema de comunicação eletrônica acarreta a nulidade da intimação e dos demais atos processuais realizados posteriormente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação civil pública no 1011186-77.2020.811.0015, proposta em seu desfavor pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou procedentes os pedidos iniciais, a fim de impor ao apelante a obrigação
de fazer consistente na imediata adequação da edificação da
Escola Estadual Olímpio João Pissinati Guerra
, em Sinop/MT, às normas técnicas de acessibilidade e segurança contra incêndio e pânico, confirmando a tutela de urgência deferida.

Inconformado, o apelante alega, em sede de preliminar, a nulidade da citação, tendo em vista que, quando da expedição do ato, a Procuradoria-Geral do Estado, representante legal do Estado de Mato Grosso, não estava corretamente vinculada nos autos em decorrência de falha no sistema.

Explica que
“a intercomunicação entre o ‘representante’ do Estado de Mato Grosso (Procuradoria-Geral do Estado - PGE) e o E. TJMT se dá por intermédio do serviço do
MNI (Modelo Nacional de Interoperabilidade),
disponibilizado pelo próprio TJMT
” de modo que
“o sobredito sistema depende da vinculação da PGE como órgão ‘representante’ do Estado de Mato Grosso, sem a qual
NENHUMA
intimação eletrônica é, de fato, encaminhada ao Estado de Mato Grosso.”

Relata que, no caso em apreço, analisando os expedientes destes autos eletrônicos, é possível observar que no Id. 5834007, em que consta como intimado
“Governo do Estado de Mato Grosso”
, não há o respectivo representante processual, fazendo com que o requerido não tomasse ciência da presente ação, o que veio acontecer apenas quando da intimação da sentença, em que a falha já havia sido resolvida.

No mérito, o recorrente aponta
o desacerto da sentença recorrida, tendo em vista
a violação ao princípio da separação dos poderes, porquanto
o ordenamento jurídico não admite a intervenção do Poder Judiciário na esfera de discricionariedade do Administrador Público.

Enfatiza, ainda, a ausência de omissão e inércia estatal em relação à conjuntura estrutural vivenciada pela
Escola Estadual Olímpio João Pissinati Guerra
, bem como a inexistência de situação emergencial e grave, na qual o núcleo essencial dos direitos fundamentais dos jurisdicionados estejam sendo violados.

Pautado nestes fundamentos, pugna pelo provimento do presente recurso, a fim de que, preliminarmente, seja anulada a sentença por vício na citação, e, no mérito, requer a reforma do
decisum
vergastado.

Nas suas contrarrazões,
o Ministério Público do Estado de Mato Grosso
requer seja o recurso de apelação provido, com o reconhecimento da nulidade da sentença proferida e retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau (Id. 97476980).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora de Justiça Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, manifesta pelo acolhimento da preliminar suscitada, para que seja declarada a nulidade da sentença por ausência de citação válida (Id. 101732466).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do vertente apelo.

Conforme já relatado, cuida-se de
recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação civil pública no 1011186-77.2020.811.0015, proposta em seu desfavor pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou procedentes os pedidos iniciais, a fim de impor ao apelante a obrigação
de fazer consistente na imediata adequação da edificação da
Escola Estadual Olímpio João Pissinati Guerra
, em Sinop/MT, às normas técnicas de acessibilidade e segurança contra incêndio e pânico, confirmando a tutela de urgência deferida.

Ocorre que, após análise dos autos, verifico que merece acolhimento a preliminar formulada pelo recorrente, a fim de que a sentença combatida seja anulada, com o retorno dos autos à
Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop/MT
, em decorrência de vício na citação do Estado de Mato Grosso.

Com efeito, numa análise dos expedientes destes autos, é possível notar que no andamento de Id. 5834007, referente à citação eletrônica do requerido, não constou o respectivo representante processual, fazendo com que o Estado de Mato Grosso não fosse regularmente citado.

Além disso, conforme noticiado pelo recorrente, a falha em questão foi observada em outros processos eletrônicos (n. 1004073-33.2016.811.0041, n. 1014392-26.2017.811.0041, n. 1011188-47.2020.811.0015 e n. 1011266-41.2020.811.0015), o que ensejou, inclusive, a abertura de chamado junto ao suporte técnico de TI deste Tribunal de Justiça, que, em resposta, asseverou:

“Em análise do caso, identifique-se que o expediente em reclamação se trata da intimação, via sistema, da Sentença de 23/03/2020. (Anexo comprovação 1) Nota-se que, a comunicação em questão não apresenta informação de "representante" vinculado na aplicação. (Anexo comprovação 2) Desse modo, foi realizada a verificação da comunicação realizada, sendo identificado que a comunicação está marcada como "Intimação Pessoal". Nesse sentido, ao possuir essa marcação, o expediente não gera a comunicação, via MNI, de "Aviso Pendente" para o "Estado de Mato Grosso", representado pela "Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso", o que justificaria o relato da solicitação SDM 585198.”
(Id. 97476976 – p. 5).

Dessa forma, a falha técnica mencionada fez com que o Estado de Mato Grosso não tomasse conhecimento da presente ação civil pública no momento oportuno, o
que prejudicou o exercício do contraditório e da ampla defesa, a acarretar, assim, a nulidade da sentença.

Deveras, nos termos do artigo 280 do Código de Processo Civil,
“a
s citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais”,
razão pela qual a falha no sistema de comunicação eletrônica acarreta a nulidade da intimação.

A propósito, em caso semelhante, a eminente Desembargadora
Maria Aparecida Ribeiro
acolheu a alegação de nulidade de acórdão, devido à ausência de intimação do Estado de Mato Grosso em relação à sentença, decorrente de falha técnica:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA –
AÇÃO MONITÓRIA –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA QUANTO À SENTENÇA PROFERIDA
–
COMPROVAÇÃO –
NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO E RESTABELECIMENTO DO PRAZO RECURSAL
– EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. Nos termos do art. 280 c/c art. 281 do Código de Processo Civil, faz-se necessária a anulação do acórdão que ratificou, em reexame, o ato sentencial, determinando-se a reabertura do prazo recursal em favor do ente estadual, em razão da ausência de intimação quanto à sentença proferida na demanda de origem, a qual restou documentalmente comprovada nos autos.”

(TJMT, N.U 0010145-36.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 19/03/2020) [Destaquei].

Desta feita, considerando que, na presente ação, a falha no ato de citação do Estado de Mato Grosso restou devidamente comprovada,
impõe-se o reconhecimento da nulidade dos atos processuais realizados após o ato viciado, em atenção aos
princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa.

À luz de tais considerações,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem para seu regular processamento, com a devida citação do requerido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021